Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602842-21.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLAUDENIR RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLAUDENIR RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
06/05/2021
Número: 0602842-21.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 12/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por CLAUDENIR RIBEIRO, CPF:
020.099.089-61, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicano Progressista -
PRP.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 CLAUDENIR RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL
(RESPONSÁVEL)
CLAUDENIR RIBEIRO (REQUERENTE)
RAFAEL JORGE ABRAHAO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
33372
016
06/05/2021 09:33 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.637

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602842-21.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLAUDENIR RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL
REQUERENTE: CLAUDENIR RIBEIRO
- OAB/PR85385
ADVOGADO: RAFAEL JORGE ABRAHAO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA –ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA – NÃO PRESTAÇÃO – CANDIDATO AO CARGO DE
DEPUTADO FEDERAL. NÃO ELEITO – LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N°23.553/17 – CANDIDATO DEVIDAMENTE CITADO E INTIMADO
– AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS. EXISTÊNCIA
DE REPASSE DE RECURSOS ORIUNDOS DO FEFC. IMPOSIÇÃO DE
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL – CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS.
1.Candidato que, embora pessoalmente citado para apresentar suas
contas finais, bem como intimado para manifestar-se acerca do parecer
conclusivo (arts.52, §6º, IV, e 101, §4º, da Resolução TSE nº23.553/17),
permaneceu silente.
2.A existência nas contas de repasse de recursos públicos oriundos do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, no valor de
R$10.000,00, para os quais, diante da ausência de prestação as contas,
não houve qualquer comprovação de gastos, impõe sua devolução ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 82, §1º, da Resolução TSE
nº23.553/17.
3.Julgamento das contas como não prestadas, com a determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

DECISÃO
Num. 33372016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609331503200000032534192
Número do documento: 21050609331503200000032534192

À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 04/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada pelo candidatoCLAUDENIR
RIBEIRO, relativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal e não
foi eleito.
2.Não prestadas as contas no prazo legal (ID 747766), a Secretaria deste Tribunal emitiu carta
de ordem para a citação pessoal do responsável, nos termos do disposto no artigo 52, §6º,
inciso IV, da Resolução TSE nº23.553/17 (ID 788816).
3.Todavia, o candidato permaneceu inerte (ID 1561266).
4.O setor de análise técnica deste Tribunal apresentou informação e documentações, conforme
previsto no inciso III, do §6º, do supracitado artigo, e, ante a ausência de apresentação de
quaisquer documentos, inclusive o instrumento procuratório, ou de declarações por parte do
candidato, opinou pela não prestação das contas(ID 2352166).
5.Com o intuito de se evitar futuras alegações de nulidades no processo, foi determinada nova
, tanto para que se manifestasse acerca do parecer técnico
intimação pessoal do requerente
pela não prestação de contas e suas implicações, quanto para que, expressamente,
constituísse advogado nos autos, nos termos do §4º, do artigo 101, da Resolução TSE
nº23.553/2017.
6.Intimada, a parte apresentou procuração devidamente assinada (ID 3333566). Porém,
manteve-se silente (ID 3727266) acerca das irregularidades apontadas no parecer técnico (ID
3599816), tampouco apresentou suas contas finais no sistema SPCE. Assim, o órgão
técnico manifestou-se pelo julgamento das contas como não prestadas,diante
da ausência de documentos obrigatórios (ID 5727916).
7.Determinada nova intimação da parte (ID 6366666) para que se manifestasse sobre o
relatório conclusivo, especialmente para que comprovasse as despesas eleitorais realizadas
com recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, sob pena
de devolução dos valores não comprovados ao Tesouro Nacional, sobreveio a petição de
ID 6600216, requerendo a dilação do prazo para cumprimento das diligências, o que restou
deferido (ID 6730816).
8.Encerrado o prazo sem manifestação, os autos foram remetidos à Procuradoria Regional
Eleitoral, que exarou parecer pela

não prestação das contas, com amparo no artigo 77,
inciso IV, da Resolução TSE nº23.553/2017, por entender que a ausência das peças
(ID 7063666).
obrigatórias impede a análise da prestação de contas
9.Pautado o processo para julgamento, o advogado anteriormente constituído pelo requerente
apresentou renúncia do mandato (ID 8141266).
Num. 33372016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609331503200000032534192
Número do documento: 21050609331503200000032534192

10.Diante disso, determinou-se nova intimação do prestador para que regularizasse a
representação processual, bem como comprovasse as despesas realizadas com recursos
públicos, com as devidas advertências sobre as consequências de eventual omissão.
11.Não obstante pessoalmente intimado (ID 28559416 e seguintes), o requerente permaneceu
inerte.
É o relatório.
VOTO
1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas do candidato CLAUDENIR
RIBEIRO,relativa às eleições gerais de 2018, cuja competência originária é deste Tribunal
Regional Eleitoral do Paraná e regida pela Lei nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal
Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017.
2.Como se depreende dos autos, o candidato foi inadimplente quanto à

apresentação de sua prestação de contas final (ID 747766), razão pela qual

foi regular e pessoalmente (ID 788816) citado para cumprir a obrigação, na forma
do disposto no artigo 52, §6º, inciso IV, da Resolução TSE nº23.553/17,
:
in verbis
Art.52 - As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos
e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o
trigésimo dia posterior à realização das eleições (Lei nº9.504/97, art.29, inciso III).
(...)
§6º - Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas,
observar-se-ão os seguintes procedimentos:
I - a unidade técnica responsável pelo exame das contas nos tribunais, e o chefe de
cartório nas zonas eleitorais, conforme o caso, informará o fato, no prazo máximo de 3
(três) dias:
a) ao presidente do tribunal ou ao relator, caso designado; ou
b) ao juiz eleitoral;
II - a autoridade judicial determinará a autuação da informação na classe processual de
Prestação de Contas, caso tenha havido omissão na prestação de contas parcial a que se
refere o art.51, e, nos tribunais, proceder-se-á à distribuição do processo a um relator, se
for o caso;
III - a unidade técnica nos tribunais, e o chefe de cartório nas zonas eleitorais, instruirá os
autos com os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, com as informações
relativas ao recebimento de recursos do Fundo Partidário, de fonte vedada e/ou de origem
não identificada e com os demais dados disponíveis;
IV - o omisso será citado para, querendo, manifestar-se no prazo de 3 (três) dias;
V - o Ministério Público terá vista dos autos da prestação de contas, devendo emitir
parecer no prazo de 2 (dois) dias;
VI - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei
nº9.504/97, art.30, inciso IV).
Num. 33372016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609331503200000032534192
Número do documento: 21050609331503200000032534192

§7º - A citação de que trata o inciso IV deve ser pessoal e observar os procedimentos
previstos nos arts.101 e seguintes desta resolução.
3.Na hipótese, não obstante citado, conforme se infere da certidão da Secretaria de ID
3132766, o candidato deixou transcorrer
o prazo, incidindo, assim, na norma prevista no
in albis
inciso VI, do retro citado artigo 52,que impõe o julgamento das contas como não
prestadas.
4.Com efeito, o setor de análise técnica deste Tribunal apresentou parecer conclusivo com
informações e documentações referentes às contas não prestadas, conforme previsto no inciso
III, do §6º, do mesmo artigo, e, ante a ausência de apresentação de quaisquer
documentos ou declarações por parte do candidato, opinou pela não prestação
das contas(ID 2352166).
5.A despeito disso, com o objetivo de se evitar futuras alegações de nulidade nos autos, foi
determinada nova intimação pessoal do prestador acerca da referida manifestação doórgão
,
técnico, que opinou pelo julgamento das contas como não prestadas bem
como da obrigatoriedade em constituir advogado no autos(art.101, §4º, da Res.
TSE nº23.553/2017). Mais ainda, da intimação constou a expressa advertência de que o
julgamento das contas como não prestadas acarretará a AUSÊNCIA DE
QUITAÇÃO ELEITORAL em seu cadastro, situação que o impede, inclusive, de
se candidatar futuramente.
6.Intimado, o prestador manifestou-se nos autos juntando apenas a procuração e requerendo
dilação probatória para atender às diligências técnicas (ID 3333516 e 6600216).
7.Embora deferido o requerimento por duas oportunidades, o prestador não apresentou
nenhum relatório financeiro e tampouco suas contas finais.
8.Assim, aquele setor técnico emitiu novo parecer conclusivopelo julgamento das

contas como não prestadas, diante da ausência dos documentos essenciais à análise.
9.Ademais, destaque-se que o referido relatório técnico conclui pela inexistência de
informações acerca do recebimento de recursos de fonte vedada ou origem não identificada ou
do Fundo Partidário.
10.Outrossim, apontou a existência de repasse de recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha – FEFC no valor de R$10.000,00,para
os quais, diante da ausência de prestação as contas, não houve qualquer comprovação de

gastos. Assim, tratando-se de recursos públicos, sua devolução ao Tesouro Nacional se
impõe nos termos do artigo 82, §1º, da Resolução TSE nº23.553/17.
,
11.Posteriormente, o advogado anteriormente constituído pelo requerente apresentou renúncia
do mandato, razão pela qual foi determinada nova intimação para que o prestador
regularizasse a representação processual, bem como comprovasse as despesas realizadas
com recursos públicos, com as devidas advertências sobre as consequências de
o.
eventual omissã
12.Contudo, ainda que pessoalmente intimado, o requerente mais uma vez se manteve inerte
(ID 28559416 e seguintes).
Num. 33372016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609331503200000032534192
Número do documento: 21050609331503200000032534192

13.Portanto, tendo em vista a falta de apresentação da prestação de contas finais pelo
candidato, bem como de quaisquer das peças obrigatórias à análise das contas, conclui-se pelo
julgamento das contas como não prestadas, com a imposição de devolução dos valores do
FEFC ao Tesouro Nacional.
14.
,
ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
setor de análise técnica e da Procuradoria Regional Eleitoral,voto no sentido de julgar

como NÃO PRESTADAS as contas de
,
CLAUDENIR RIBEIRO relativas às Eleições
de 2018,em que concorreu ao cargo de Deputado Federal e não se sagrou eleito, com
fundamento no artigo 30, inciso IV, da Lei nº9.504/97 c/c o artigo 52, inciso VI, da Resolução
TSE nº23.553/2017.
15.Determino, ainda, orecolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$10.000,00
relativo aos recursos públicos oriundos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha - FEFC cujas despesas não foram comprovadas, nos termos do
artigo 82, §1º, da Resolução TSE nº23.553/17.
16.Com o trânsito em julgado, não havendo o pagamento espontâneo pelo requerente, intime-o
para que promova o recolhimento do valor devido, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser
inscrito no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais
(Cadin) e de encaminhamento imediato das informações à representação estadual da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602842-21.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 CLAUDENIR
RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL - REQUERENTE: CLAUDENIR RIBEIRO - Advogado do(a)
REQUERENTE: RAFAEL JORGE ABRAHAO - PR85385
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 04.05.2021.
Num. 33372016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 06/05/2021 09:33:15
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21050609331503200000032534192
Número do documento: 21050609331503200000032534192